Tribunal: TJBA
Processo: 0316901-59.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0316901-59.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAURICIO SOUZA DE MENDONCA

Advogado(s)
:
LINEU TEIXEIRA DE OLIVEIRA, ALAN ALMEIDA XAVIER, BRUNO DOS SANTOS ANJOS

APELADO: SUZANA SIMOES MENDONCA

Advogado(s)
:
SUZANA SIMOES MENDONCA, GEORGIA DAMASCENO FIGUEIREDO

A C O R D Ã O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de remoção de inventariante, por ausência de prova das hipóteses legais previstas no art. 622 do CPC. O apelante sustenta omissão da sentença quanto a documentos e fatos que, segundo alega, demonstrariam irregularidades da inventariante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a remoção da inventariante, notadamente os previstos no art. 622 do CPC, com base nas alegações de desídia, má administração ou outra conduta que comprometa o exercício do encargo.

III. Razões de decidir

A jurisprudência é pacífica quanto ao caráter excepcional da remoção de inventariante, exigindo prova robusta de conduta irregular.

No caso, não restou demonstrada a prática de qualquer dos atos que ensejam a remoção, como desídia, sonegação ou ocultação de bens.

A inventariante apresentou as primeiras declarações e realizou atos regulares de administração, incluindo repasses periódicos a herdeiro incapaz.

Alegações genéricas e desavenças entre herdeiros não autorizam a medida extrema da remoção, ausente a demonstração de justa causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível nº 0316901-59.2017.8.05.0001
, em que figura como apelante
Maurício Souza de Mendonça
, e como apelada
Suzana Simões Mendonça
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02